Tribunal: TJMT
Processo: 1028651-79.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028651-79.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LOJAS DONA DO LAR LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 14.459.063/0001-15 (APELADO), MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO - CPF: 721.122.121-68 (ADVOGADO), JULIANA ALVES DA VEIGA - CPF: 131.058.216-51 (ADVOGADO), BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ - CPF: 048.046.221-60 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), LOJAS DONA DO LAR LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 14.459.063/0001-15 (APELANTE), JULIANA ALVES DA VEIGA - CPF: 131.058.216-51 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CONTRATO EMPRESARIAL DE TELECOMUNICAÇÕES. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO AO CONTRATANTE. MULTA RESCISÓRIA INEXIGÍVEL. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que declarou inexigível multa contratual por fidelização e condenou a requerida à restituição simples dos valores pagos indevidamente. Apelação adesiva visando à repetição em dobro do indébito e à majoração dos honorários advocatícios.

II. questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança de multa por fidelização sem comprovação da efetiva concessão de benefício que justifique a permanência mínima contratual; e (ii) saber se o indébito deve ser restituído em dobro em contrato empresarial não submetido ao CDC.

III. Razões de decidir

A cláusula de fidelização constitui restrição ao direito de resilição contratual e somente se legitima quando vinculada à efetiva concessão de benefício ou vantagem econômica ao contratante.

Ausente demonstração concreta dos benefícios que fundamentariam a permanência mínima, revela-se inexigível a multa rescisória decorrente do cancelamento do serviço.

Inaplicável o CDC quando os serviços contratados constituem insumo da atividade empresarial da contratante.

A restituição decorrente de pagamento indevido submete-se ao regime dos arts. 876 e seguintes do CC, impondo devolução simples dos valores recebidos indevidamente.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A validade da cláusula de fidelização em contrato empresarial de telecomunicações depende da comprovação da efetiva concessão de benefício ou vantagem econômica ao contratante. 2. A ausência de demonstração da contrapartida que justifica a permanência mínima torna inexigível a multa rescisória por fidelização. 3. Inaplicável o CDC ao contrato de telefonia utilizado como insumo da atividade empresarial. 4. O pagamento indevido, regido pelos arts. 876 e seguintes do CC, autoriza apenas a restituição simples dos valores indevidamente recebidos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Telefônica Brasil S.A. (VIVO) e de Apelação Adesiva manejada por Lojas Dona do Lar Ltda – em Recuperação Judicial contra a sentença proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Moral manejada pela segunda apelante, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer a indevida cobrança de multa contratual decorrente do cancelamento de linhas telefônicas empresariais após o encerramento do período de fidelização, condenando a requerida à restituição simples dos valores pagos indevidamente. Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pela ré, reconheceu erro material no dispositivo da sentença, sendo retificado o valor da condenação para R$ 23.749,00 (vinte e três mil, setecentos e quarenta e nove reais), mantidos os demais termos do julgado.

Inconformada, a Telefônica Brasil S.A. sustenta, em síntese, que a cobrança da multa contratual foi legítima, por decorrer de novo ajuste contratual celebrado entre as partes, com previsão de permanência mínima e concessão de benefícios comerciais. Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, por se tratar de relação empresarial, e afirma que o cancelamento parcial das linhas antes do término da vigência contratual autorizava a incidência da penalidade. Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por sua vez, a Lojas Dona do Lar Ltda. interpôs Apelação Adesiva, sustentando que a cobrança indevida promovida pela requerida autoriza a repetição do indébito em dobro, diante da inexistência de engano justificável. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Ao final, pugna pela reforma parcial da sentença nesses aspectos.

Nas contrarrazões de ids. 357771999 e 367784853, as partes pugnam pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Lojas Dona do Lar Ltda. – em Recuperação Judicial ajuizou Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral em face de Telefônica Brasil S.A. (VIVO), alegando ter sido compelida ao pagamento de multa contratual decorrente do cancelamento de linhas telefônicas empresariais, apesar de já haver transcorrido o prazo de fidelização inicialmente pactuado entre as partes.

Ao final da instrução processual, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer a inexigibilidade da multa contratual e condenar a requerida à restituição simples dos valores indevidamente pagos pela autora, posteriormente fixados em R$ 23.749,00, após correção de erro material em sede de embargos de declaração, rejeitando os demais pleitos deduzidos na exordial.

Inconformada, a Telefônica Brasil S.A. interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a regularidade da cobrança da multa contratual, ao argumento de que houve nova contratação entre as partes, com concessão de benefícios comerciais e assunção de novo período de permanência mínima, defendendo, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a autora interpôs Apelação Adesiva sustentando fazer jus à repetição do indébito em dobro, bem como à majoração da verba honorária sucumbencial, postulando a reforma parcial da sentença nesses aspectos.

Pois bem.

A matéria devolvida a esta instância revisora cinge-se a verificar: (i) a legitimidade da cobrança da multa contratual impugnada pela autora; e (ii) a possibilidade de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Da análise detida dos autos, constata-se que a sentença recorrida merece ser integralmente mantida, impondo-se o desprovimento de ambos os recursos. Explico.

No que concerne ao recurso interposto pela Telefônica Brasil S.A., verifica-se que a controvérsia reside na legitimidade da cobrança de multa por alegada quebra de fidelização decorrente do cancelamento de linhas telefônicas empresariais.

Com efeito, a operadora sustenta que a cobrança decorreu de nova contratação formalizada em setembro de 2023, mediante aceite expresso da autora, ocasião em que houve readequação dos serviços contratados, migração de linhas e instituição de novo período de permanência mínima.

De fato, os documentos acostados aos autos evidenciam a celebração de novo instrumento contratual entre as partes, com previsão de prazo de permanência de 24 (vinte e quatro) meses e cláusula de multa em caso de cancelamento antecipado.

Todavia, a mera existência de cláusula contratual prevendo fidelização não é suficiente, por si só, para legitimar a cobrança da penalidade exigida.

Isso porque o próprio contrato de permanência vincula a incidência da multa à concessão de benefícios ou vantagens comerciais conferidas ao contratante, estabelecendo que a penalidade possui relação direta com os benefícios concedidos e com o período remanescente de permanência contratual.

Ocorre que, no caso concreto, embora a apelante sustente ter concedido vantagens comerciais aptas a justificar a renovação da fidelização, não se verifica nos instrumentos contratuais acostados aos autos demonstração objetiva dos alegados benefícios.

Ao contrário, os contratos de permanência firmados tanto em 2020 quanto em 2023 consignam expressamente valor total dos benefícios concedidos igual a R$ 0,00, sem indicação de descontos financeiros, subsídios de aparelhos, abatimentos tarifários ou qualquer outra vantagem econômica apta a justificar a imposição da multa exigida.

Nesse contexto, incumbia à operadora demonstrar de forma clara e inequívoca quais benefícios concretos teriam sido concedidos à contratante e de que modo a cobrança impugnada guardaria correspondência com tais vantagens, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Ademais, admitir a incidência da multa sem a demonstração do efetivo benefício que lhe serve de fundamento importaria esvaziar a própria finalidade do contrato de permanência, transformando a cláusula de fidelização em mecanismo de penalização desvinculado da contrapartida que lhe dá suporte jurídico.

A propósito, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido que a cláusula de fidelização somente se mostra válida quando associada à efetiva concessão de benefício ao contratante, confira:

“APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A. APELADO: SACARIA GUAPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS LTDA EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE TELECOMUNICAÇÕES. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA. NULIDADE DA CLÁUSULA. MULTA RESCISÓRIA INEXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
4. A cláusula de fidelização constitui restrição ao direito de resilição contratual e
somente se legitima quando vinculada a benefício concedido ao consumidor
e limitada a prazo previamente estipulado.
5 . A renovação automática da prestação do serviço não implica renovação automática da fidelização. A imposição de novo período de permanência sem manifestação expressa do consumidor viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual. 6. Findo o prazo original de fidelização de 24 meses, o contrato passa a vigorar por prazo indeterminado, sendo indevida a cobrança de multa rescisória quando inexistente nova pactuação expressa de fidelidade. (...)”
(TJMT, RAC 10413028020238110041, 5ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03.03.2026 – negritei)

Dessa forma, não tendo a apelante comprovado os pressupostos fáticos aptos a legitimar a cobrança realizada, correta a conclusão adotada pelo Juízo de origem ao reconhecer a inexigibilidade da multa contratual e determinar a restituição dos valores indevidamente pagos pela autora.

Passo ao exame da Apelação Adesiva, na qual a autora pretende a reforma da sentença para que a restituição do indébito ocorra em dobro.

Todavia, também neste ponto não lhe assiste razão.

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença afastou expressamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por entender que os serviços de telefonia contratados pela autora constituíam insumo de sua atividade empresarial, não se caracterizando situação de destinatária final do serviço.

Com efeito, verifica-se que o contrato foi celebrado na modalidade empresarial (“Vivo Empresas”), destinando-se à utilização de dezenas de linhas telefônicas vinculadas à atividade econômica desenvolvida pela demandante, circunstância que afasta a incidência da teoria finalista adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Nessa perspectiva, a controvérsia deve ser examinada à luz das normas de direito comum, especialmente dos arts. 876 e seguintes do Código Civil, os quais disciplinam a restituição decorrente do pagamento indevido.

Nos termos do art. 876 do Código Civil:
“Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir.”

Observa-se que o regime jurídico civil estabelece, como consequência ordinária do pagamento indevido, a restituição simples da quantia indevidamente recebida, não havendo previsão legal equivalente àquela constante do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, afastada a incidência do microssistema consumerista, desaparece o próprio fundamento jurídico invocado pela recorrente para amparar a pretensão de repetição em dobro.

Ainda que assim não fosse, a hipótese dos autos revela controvérsia contratual legítima acerca da interpretação das cláusulas de fidelização e dos efeitos decorrentes da renovação contratual, circunstância que afasta qualquer conclusão no sentido de cobrança dolosa ou manifestamente abusiva apta a justificar tratamento excepcional.

Por conseguinte, correta a sentença ao limitar a condenação à restituição simples dos valores indevidamente pagos.

Diante de todo o exposto, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida nos seus exatos termos. Considerando o desprovimento de ambos os recursos, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantendo-se a mesma proporção estabelecida na sentença nos termos do art. 86 do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026